Tribunal: STF
Processo: MS 20321
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-19
Data de publicação: 1982-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
O ARTIGO 51 DA LEI 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980, DISTINGUE
RECURSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, SÓ EXIGINDO O
EXAURIMENTO DO PRIMEIRO, PARA QUE SE ABRA AO INTERESSADO A VIA
JUDICIAL. NÃO AFASTA, PORTANTO, ESSE DISPOSITIVO A APLICAÇÃO, A
ESPÉCIE, DA SÚMULA 430.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.